Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714512-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA, MARIA FERNANDA DE SIQUEIRA DEL ISOLA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA e OUTRA em face da agravante, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a imediata remoção ou bloqueio integral constantes das URLs apontadas na inicial, devendo a ré comprovar o cumprimento em três dias, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada por este juízo. Informa a agravante, em síntese, que a r. decisão agravada merece reforma na medida em que: i) os provedores de buscas não possuem ingerência com relação ao conteúdo hospedado por terceiros, estando a ordem judicial recorrida em dissonância com o entendimento do c. STJ; ii) incide nulidade, considerando que não foram indicados os endereços eletrônicos válidos e específicos recepcionados pela ordem de remoção, violando os termos do art. 19, § 1o, da Lei 12.965/2014; iii) houve integral cumprimento da ordem judicial, dentro dos limites técnicos da agravante, não sendo cabível a incidência de multa. Salienta que há um óbice para o cumprimento integral da r. decisão relacionado a uma das URLs indicada, pois não pode ser considerada válida para fins de remoção, na medida em que não direciona a nenhum conteúdo específico, nos termos do que determina a Lei 12.965/2014, remetendo a diversos links, inviabilizando, assim, a localização inequívoca do conteúdo infringente. Tece considerações a respeito da inviabilidade técnica de remoção/desindexação sem a correta indicação da URL específica onde o conteúdo está hospedado e insiste na presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Esclarece que a r. decisão agravada poderá causar lesão grave e de difícil reparação à agravante, consubstanciada na possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação contrária ao ordenamento jurídico e tecnicamente inviável de ser atendida. Afirma a ineficácia de pretensões direcionadas apenas aos provedores de buscas, uma vez que o conteúdo permanecerá acessível por outros meios. Assevera ser parte ilegítima para promover a remoção de conteúdo na origem, cuja hospedagem é de ingerência de terceiros. Colaciona inúmeros julgados favoráveis à tese defendida, destacando que a Corte Superior ratificou o entendimento no sentido de que há óbice ao atendimento de pretensões voltadas na eliminação de resultados de pesquisas pelos provedores de buscas na internet por se tratar de medida inócua. Subsidiariamente, insiste na necessidade de indicação de URLs válidas e específicas, sendo vedado o dever de monitoramento prévio pela agravante, dado a inviabilidade técnica. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da r. decisão que fixou a obrigação de fazer consistente na remoção genérica de resultados no Google Search, afastando a incidência de astreintes. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso para considerar “...que a r. decisão incide nulidade, dada a fixação de obrigação de fazer genérica, violando o artigo 19, § 1o, da Lei 12.965/2014; c) houve integral cumprimento da obrigação de fazer dentro dos limites técnicos da Google.” Não sendo esse o entendimento, requer a readequação da ordem para que a remoção fique condicionada à apresentação das URLs válidas, específicas e que guardem efetivamente relação com a lide, a serem indicadas pelas agravadas. Preparo regular (IDs 16504967 e 16504971). Pela decisão de ID 16586356 deferi o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões ofertadas (ID 17313903). É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença em 15/07/2020, ocasião em que julgado procedente o pedido, confirmando-se a antecipação de tutela (ID 67730582 – 1a instância). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator